Tribunal: TJMT
Processo: 1014077-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014077-53.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA - CPF: 459.381.721-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ARTIGO 1.o, II, C/C ARTIGO. 1o, § 3.o,
IN FINE
E ARTIGO. 1.o, § 4.o, I, TODOS DA LEI N.o 9.455/97, COM AS IMPLICAÇÕES DECORRENTES DO ARTIGO. 1.o, § 5.o, DA REFERIDA LEI, E AS DECORRENTES DA LEI N.o 8.072/90
– JUSTIFI
CAÇÃO CRIMINAL - NOVAS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS NÃO PRESENCIAIS - PROVA INSUFICIENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

- Novos depoimentos de testemunhas não presenciais, depois de mais de dez anos da prática do ilícito, sem contrariar o relato da única testemunha presencial (atualmente falecida), não se mostram suficientes para alterar o juízo condenatório, proclamado com base no conjunto probatório existente e ratificado em grau de apelação, sem olvidar de que
a conclusão havida anteriormente, não encontra lastro exclusivamente na prova oral, mas também em exame pericial.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE: SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA
ajuizou a presente revisão criminal
com o desiderato de desconstituir
condenação criminal definitiva
proferida pelo MM. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, com pena posteriormente retificada pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso de Apelação n.o 97327/2008, para o
quantum
de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além da perda do cargo público que ocupava [soldado da polícia militar], em razão da prática do crime de
tortura seguida de morte
[artigo 1.o, II, c/c artigo. 1o, § 3.o,
in fine
e artigo. 1.o, § 4.o, I, todos da Lei n.o 9.455/97, com as implicações decorrentes do artigo. 1.o, § 5.o, da referida Lei, e as decorrentes da Lei n.o 8.072/90], perpetrado contra
Dhone Carneiro de Souza
, que estava sob seu poder e autoridade.

Fundamenta a revisional no artigo 621, incisos II e III do Código de Processo Penal, especificamente no processo de justificação que ajuizou perante a 2.a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina (autos n.o 4973-86.2017.8.11.0012 – código 94223), no qual restou comprovada sua inocência, mediante o teor dos depoimentos prestados por
Edison Soares da Silva
;
Jandira Fátima Bento da Silva
;

Pedro dos Santos
e
Nilton Parreira Magalhães
.

Pleiteia a procedência do pedido para
1)
ser
absolvido
;
2)
ver
restabelecido todos os direitos perdidos em virtude da condenação
, inclusive no sentido de ser
reconduzido ao cargo de soldado da polícia militar
, com direito a todos os vencimentos e promoções, mediante imposição de medida de segurança cabível, ser for o caso e
3)
ser reconhecida a humilhação a que foi exposto,
condenando-se o Estado de Mato Grosso a lhe pagar justa indenização
.

Instruiu a inicial com os documentos digitais de ID 16200983 e ss., entretanto, diante da exiguidade da prova anexada, com fulcro no art. 625, § 2.o, do CPP c/c art. 51, XIII, do RITJMT, por meio do despacho de ID 16690476, após se registrar a ausência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, foram requisitados ao MM. Juízo
a quo
a remessa dos autos originais da respectiva ação penal, o que foi devidamente cumprido,
ex vi
da certidão de ID 23420488.

Aberta vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 25132497, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
improcedência

dos pedidos.

Não obstante, quando o feito já se encontrava com parecer ministerial, por meio do ID 26102450 o julgamento foi convertido em diligência para que o revisionando emendasse a inicial mediante a juntada de cópia integral da ação cautelar de justificação criminal por ele ajuizada, inclusive no que se referia aos arquivos audiovisuais dela integrantes, o que foi cumprido por meio do ID 27009951 e seguintes.

Por meio do ID 27841962, a Cúpula Ministerial ratificou o parecer anteriormente ofertado.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), desse modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado

ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.
”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente no ID 16234962, haver certidão de que o v. acórdão que alterou parcialmente a r. sentença condenatória (houve ajuste apenas na pena)
transitou em julgado
em
15/10/2010
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

Demais disso, forçoso reconhecer que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual.

Especificamente quanto aos fatos criminosos atribuídos ao revisionando, extrai-se da exordial acusatória que
SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA
foi denunciado juntamente com Wilton Xavier da Silva, ambos como incursos nas sanções do

artigo 1.o, II, c/c artigo. 1o, § 3.o,
in fine
e artigo. 1.o, § 4.o, I, todos da Lei n.o 9.455/97, com as implicações decorrentes do artigo. 1.o, § 5.o, da referida lei, e as decorrentes da Lei n.o 8.072/90
,
porque no dia 14 de agosto de 2007, por volta das 02h00min, na Rua Colorado, situada no Bairro Santa Mônica, nesta cidade de Nova Xavantina, submeteram a vítima
Dhone Carneiro de Sousa
, que estava sob seu poder e autoridade, a intenso sofrimento físico com emprego de violência como forma de aplicar castigo pessoal, sendo certo que da ação dos agentes resultou a morte da vítima.

Acrescentou-se que a vítima havia consumido algumas cervejas em um bar de propriedade da senhora
Maria de Fátima de Arruda Silva
, tendo apresentado para pagamento uma fotocópia de um cheque preenchido e assinado no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, em razão disso, a proprietária do bar acionou a polícia militar.

Após a prisão da vítima, os policiais militares a levaram para a Cia da polícia militar em Nova Xavantina-MT e, nesse momento surgiu uma nova ocorrência, na qual conduziram a senhora
Simeana
, de igual modo para a Cia, bem como apreenderam a sua caminhonete.

Também da exordial acusatória constou que após um descuido do acusado CB PM Wilton, a vítima fugiu algemada da Cia. da polícia militar, ao que o ora revisionando saiu em seu encalço com a caminhonete de
Simeana
e o então codenunciado Wilton na viatura policial. Alguns minutos depois Silvio teria encontrado a vítima e disparado 05 (cinco) vezes com sua arma de fogo, além de determinar que ela ficasse deitada no chão. Telefonou para a Cia solicitando ao policial Sancler que informasse ao codenunciado Wilton, via rádio, sobre o lugar em que se encontrava.

O revisionando, juntamente com o codenunciado Wilton, após acharem a vítima e estarem revoltados com a sua fuga, passaram a lhe castigar, desferindo golpes com instrumento contundente contra as costas de
Dhone
, sendo que, após o espancamento, colocaram a vítima no camburão da viatura e seguiram para a Companhia, a fim de registrarem o boletim de ocorrência.

Ao final, registrou-se que os golpes dilaceraram o fígado da vítima, o que gerou uma hemorragia em sua cavidade abdominal, ocasionando, em razão disso, a sua morte por falta de sangue no sistema circulatório.

Após regular instrução criminal o revisionando restou condenado pelos fatos imputados, ao passo que o então corréu Wilton Xavier da Silva foi absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em segunda instância o édito condenatório foi ratificado e o recurso defensivo provido parcialmente, apenas para correção do
quantum
aplicado pela causa especial de aumento de pena [§ 4.o do art. 10 da Lei de Tortura – crime cometido por agente público], estipulada em 1/3 (um terço) sem estar devidamente motivada, ao que foi aplicada em seu mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto).

Ab initio
, imperioso ressaltar que ainda no bojo da r. sentença, a i. autoridade judiciária assinalou expressamente que
“...
o depoimento da testemunha presencial não teve o condão de condenar quaisquer dos agentes. Em verdade, referida testemunha contribuiu decisivamente para a absolvição do corréu Wilton, vez que, seguramente, acaso não houvesse testemunha ocular dos fatos, ambos teriam sido condenados, tendo em vista que, em razão da própria dinâmica com que o crime foi cometido, dificilmente o acusado Wilton conseguiria comprovar a sua versão, ônus que lhe incumbiria (artigo 156 do CPP)
”-
(sic – ID 16229493 – pág. 24).

Ou seja, a revisional já parte de premissa equivocada quando aduz que a base da condenação de
SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA
teria sido as declarações da testemunha presencial
Nelson Yoshiharo Toyama
, já falecida e que morava perto do local em que a vítima foi recapturada.

Ocorre que
a
prova nova
apta a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar categoricamente a sua inocência, o que não se verifica no caso dos autos.

Procedida, em sede de justificação judicial, a oitiva de
Edison Soares da Silva
, este aduziu ser amigo da testemunha
Nelson
Yoshiharo Toyama
, a qual faleceu cerca de 3 (três) anos após o crime objeto destes autos. Referida testemunha lhe teria relatado que ouviu barulhos, mas não teria visto nada, nem mesmo o Silvio (ora revisionando), limitando-se a enxergar um carro na rua e a chegada de um carro da polícia, porque o logradouro era escuro e cheio de mato à época do fato. Acrescentou que ouvira do próprio Nelson a exteriorização do sentimento de estar arrependido de ter testemunhado em desfavor de Silvio (ID 27009984).

Por sua vez, a Sra.
Jandira Fátima Bento da Silva,
viúva de
Nelson
Yoshiharo Toyama
, relatou que na época do crime moravam próximo do local onde os fatos se deram, entretanto, na rua não tinha asfalto nem iluminação, não sendo possível identificar quem estava lá. Na verdade, estavam dormindo quando ouviram uma pancada muito forte, mas não foi possível ter a certeza de que existia alguém apanhando. Viram uma luz forte que supõe ser de farol de veículo, chegando em pouco tempo depois uma viatura policial e a partir de então nada mais visualizaram. Acrescentou que Nelson nunca lhe disse que estaria arrependido das declarações que havia prestado sobre o fato, mesmo porque nunca sequer conversaram sobre isso (ID 27009988 ao ID 27009989).

Já o Cabo da polícia militar,
Nilton Parreira Magalhães
, após dizer que não estava presente no dia do fato (porque assumiu o plantão apenas no dia seguinte),

atestou que à época, o plantonista Sancler da Silva lhe disse acreditar que a causa da morte da vítima teria sido os chutes desferidos pelo então codenunciado Wilton, não sabendo informar mais nada a respeito do ilícito (ID 27012462 ao ID 27012464).

Por fim,
Pedro dos Santos
exarou não ter presenciado nada e apenas ouviu falar sobre o ocorrido. À época recebeu em sua casa o oficial da polícia militar Ten. Freitas, quem lhe ofereceu dinheiro [sem falar o valor] para depor em desfavor de Silvio e em favor de Wilton, que era cunhado dele (ID 27009999).

Como bem ressaltado pela Cúpula Ministerial,
os novos depoimentos não diferem daqueles prestados ao tempo da instrução criminal do feito originário, porquanto a própria testemunha Nelson Yoshiharo Toyama, ouvida em audiência de instrução e julgamento, deixou assentado que não foi possível verificar quem se fazia presente no local dos fatos, pois estava escuro,
verbis
:

“Acordou de madrugada com o som de três tiros; mora na Rua Colorado; levantou e foi até a janela da sala de sua casa; olhando do lado direito viu uma camionete com o farol ligado; ouviu que tinha alguém apanhando; não viu quem batia; é muito escuro; não consegue decifrar o que a pessoa que estava acompanhando dizia; pensou em ligar para a polícia; nesse momento viu que vinha chegando um segundo carro e que o veículo era da polícia porque o giroflex estava ligado; do período em que a viatura chegou ao tempo em que saiu foi rápido; de um a três minutos; depois que a viatura chegou não escutou nenhum grito da vítima; não pode acusar nenhum dos denunciados porque não viu; estava escuro; não sabe quantas pessoas tinha na camionete e na viatura; não sabe precisar quanto tempo demorou dos tiros até a chegada da viatura; não foi um tempo longo; a camionete era tipo S10; cabine dupla; de cor branca ou prata; quando tudo acabou era por volta das 02:30 horas; quando a viatura chegou não havia mais barulho de tapas e pancadas” (sic)

Ademais o v. acórdão do apelo n.o 97327/2008, por meio do qual foi revolvida toda a matéria probatória foi incisivo ao pontuar que
“...A
materialidade
relativa ao crime de tortura encontra-se sobejamente demonstrada por meio dos Boletins de Ocorrência (fls. 10/11), Auto de Reconhecimento de Cadáver (fl. 22-TJ), Laudo de Necropsia (fls. 46/48) e Laudo Pericial (fls. 66-74). A
autoria
delitiva também restou comprovada,
sendo conclusiva na pessoa do SD PM Silvio Luiz Moreira da Silva, ante a convergência dos depoimentos da testemunha presencial dos fatos e do suposto corréu CB PM Wilton Xavier da Silva
...”
– grifei – ID 16229497 – pág. 14).

Logo, da análise de todo o material produzido em justificação, em cotejo com as provas constantes do processo originário, inclusive ratificadas em sede recursal, tenho que estas não foram afetadas com as supostas novas provas apresentadas mais de dez anos após o fato. Essas novas falas não se mostram eficazes para desfazer toda a conclusão havida anteriormente, a qual inclusive não encontra lastro exclusivamente na prova oral, mas também em exame pericial.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal a
juizada por
SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA, em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, a qual foi objeto da Apelação n. 97328/2008, julgada pela 2
a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que proveu parcialmente o recurso para reajustar o
quantum
da pena definitiva para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo os demais termos do édito condenatório – dentre os quais, decretou a perda do cargo público que o requerente ocupava (policial militar) –, em razão da prática do crime de tortura seguida de morte [art. 1o, II, §§3o, 4o, I e 5
o
, da Lei n. 9.455/97].

O revisionado sustenta que ajuizou perante o Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT a ação cautelar de justificação criminal (autos n. 4973-86.2017.811.0012 – Código 94223), na qual restou evidenciado novas provas em favor da sua inocência, razão pela qual pleiteou a procedência do pedido revisional para:
1)
ser absolvido da prática delitiva;
2)
ter reestabelecido os direitos perdidos em virtude da condenação;
3)
condenar o Estado de Mato Grosso a lhe pagar justa indenização pela humilhação a que foi submetido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação revisional.

É o necessário.

É dos autos que SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA foi denunciado, juntamente com Wilton Xavier da Silva, nas sanções do artigo 1o, II, §§3o e 4o, I, da Lei n. 9.455/97, porquanto no dia 14 de agosto de 2007, por volta das 2h da manhã, na Rua Colorado, Bairro Santa Mônica, em Nova Xavantina/MT, submeteu a vítima, Dhone Carneiro de Souza, que estava sob seu poder e autoridade, a intenso sofrimento físico com emprego de violência como forma de aplicar castigo pessoal, sendo certo que a conduta foi suficiente para causar a morte dela.

Consta que a vítima foi presa em flagrante delito em um estabelecimento comercial da cidade de Nova Xavantina/MT, após ter apresentado para pagamento a fotocópia de um cheque preenchido e assinado no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e, após chegarem no local, os policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência algemaram o ofendido, Dhone, e o conduziram até a Companhia da Polícia Militar, momento em que, aproveitando o descuido de um dos membros da guarnição, empreendeu fuga do local.

Ao perceberem a evasão de Dhone, o revisionado saiu ao seu encalço em uma camionete e, logo em seguida, o coacusado, Wilton, na viatura policial. Algum tempo depois, o revisionado teria encontrado a vítima, de modo que efetuou sua detenção e ligou para a Companhia da Polícia Militar para que informassem a Wilton, via rádio, o local onde se encontravam.

Por fim, a exordial acusatória narrou que, após efetuarem a captura da vítima, passaram a castigá-la, desferindo golpes com instrumento contundente nas suas costas, os quais foram suficientes para dilacerar seu fígado e ocasionar uma hemorragia abdominal, o que foi causa suficiente para a sua morte.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem condenou o revisionado pelos fatos imputados na exordial ministerial; contudo, absolveu o corréu, Wilton, da prática do mesmo crime, com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.

Em 11.11.2009, após a interposição do recurso de apelação pelo revisionado, a sentença condenatória foi reformada pela 2
a
Câmara Criminal deste Sodalício, no julgamento da Apelação Criminal n. 97328/2008, apenas para correção da fração utilizada na causa de aumento de pena prevista no artigo 10, §4
o
, da Lei n. 9455/97 [crime cometido por agente público], readequando o
quantum
final da pena.

Ainda inconformado com o acórdão – que manteve sua condenação pelo crime de tortura seguida de morte –, ajuizou a presente Revisão Criminal, na qual sustentou que:
1)
o édito condenatório se baseou, exclusivamente, no depoimento da testemunha, NELSON YOSHIHARO TOYAMA, que era seu desafeto à época dos fatos;
2)
a causa efetiva da morte foram os três chutes desferidos nas costas e abdômen da vítima pelo coacusado, Wilton;
3)
os depoimentos produzidos em sede de justificação judicial comprovam a sua inocência.

Ao final, requereu seja absolvido do crime que lhe foi imputado e restabelecidos todos os direitos perdidos em virtude da condenação, bem como seja o Estado de Mato Grosso condenado a lhe pagar justa indenização por toda a humilhação a que foi exposto.

O pleito não merece provimento.

Sabe-se que para a procedência do pedido revisional, a prova nova, quando cotejada com os demais elementos probatórios produzidos no curso da ação penal, deve ser revestida de força suficiente para fulminar a conclusão exarada nos autos, o que não ocorre nos autos.

Como bem destacado pelo Relator, o Des. GILBERTO GIRALDELLI, a sentença condenatória assinalou, expressamente, que o depoimento da testemunha, NELSON, “
não teve o condão de condenar quaisquer agentes
. Em verdade, referida testemunha contribuiu
decisivamente
para a absolvição do corréu Wilton”

Depois, salientou que, a despeito de o recorrente ter trazido nos autos as declarações das testemunhas ouvidas em sede de justificação judicial, as novas provas não são capazes de desconstituir aquelas produzidas anteriormente no curso da ação penal, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Do voto condutor destaco:

“
[...] Procedida, em sede de justificação judicial,
a oitiva de Edison Soares da Silva
, este
aduziu ser amigo da testemunha Nelson
Yoshiharo Toyama, a qual faleceu cerca de 3 (três) anos após o crime objeto destes autos.
Referida testemunha lhe teria relatado que ouviu barulhos, mas não teria visto nada, nem mesmo o Sílvio (ora revisionado)
,
limitando-se a enxergar um carro na rua e a chegada de um carro da polícia
, porque o logradouro era escuro e cheio de mato à época do fato. Acrescentou que ouvira do próprio Nelson a exteriorização do sentimento de estar arrependido de ter testemunhado em desfavor de Sílvio (ID 27009984).

Por sua vez, a
Sra. Jandira Fátima Bento da Silva, viúva de Nelson
[...], relatou que
na época do crime moravam próximo do local onde os fatos se deram, entretanto [...], não sendo possível identificar quem estava lá. Na verdade, estavam dormindo quando ouviram uma pancada muito forte, mas não foi possível ter a certeza de que existia alguém apanhando
.
Viram uma luz forte que supõe ser de farol de veículo, chegando em pouco tempo depois uma viatura policial
e a partir de então nada mais visualizaram [...] (ID 27009988 ao ID 27009989).

Já o
Cabo da Polícia Militar, Nilton
Parreira Magalhães, após dizer que não estava presente no dia do fato [...] atestou que à época,
o plantonista Sancler da Silva lhe disse acreditar que a causa da morte da vítima teria sido os chutes desferidos pelo então codenunciado Wilton, não sabendo informar mais nada a respeito do ilícito
(ID 27012462 ao ID 27012464).

Por fim,
Pedro dos Santos exarou não ter presenciado nada e apenas ouviu falar sobre o ocorrido
. À época recebeu em sua casa o oficial da Polícia Militar Ten. Freitas, quem lhe ofereceu dinheiro [sem falar o valor] para depor em desfavor de Sílvio e em favor de Wilton, que era cunhado dele (ID 27009999).

Como bem ressaltado pela Cúpula Ministerial,
os novos depoimentos não diferem daqueles prestados ao tempo da instrução criminal do feito originário
, porquanto a própria testemunha Nelson Yoshiharo Toyama, ouvida em audiência de instrução e julgamento, deixou assentado que não foi possível verificar quem se fazia presente no local dos fatos, pois estava escuro [...]:

“Acordou de madrugada com o som de três tiros; [...] foi até a janela da sala de sua casa; olhando do lado direito viu uma camionete com o farol ligado; ouviu que tinha alguém apanhando; não viu quem batia; [...] pensou em ligar para a polícia; nesse momento viu que vinha chegando um segundo carro e que o veículo era da polícia porque o giroflex estava ligado; depois que a viatura chegou não escutou nenhum grito da vítima; não pode acusar nenhum dos denunciados porque não viu [...]; não sabe precisar quanto tempo demorou dos tiros até a chegada da viatura; não foi um tempo longo; [...] quando a viatura chegou não havia mais barulho de tapas e pancadas” (sic)”

Percebe-se, às escâncaras, que a defesa busca, pela via oblíqua da revisão criminal, re-analisar o conjunto fático-probatório recolhido ao longo da instrução processual, sob o argumento de que as declarações apresentadas,
mais de dez anos após o fato
, em sede justificação judicial, são suficientes para reformar o édito condenatório, o que não se afigura possível, máxime ao considerar que a autoria e materialidade delitiva do crime imputado ao revisionado foi confirmado em grau recursal.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes de minha autoria,
verbis
:

“AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – CARTA SUBSCRITA PELO CORRÉU QUE NÃO É APTA A DESCONSTITUIR O JULGADO – CONDENAÇÃO BASEADA EM FARTO ACERVO PROBATÓRIO – PEDIDO IMPROCEDENTE. A pretensão revisional não pode se limitar à mera reapreciação do mérito, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontre amparo em novos elementos de prova , em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos. O pedido de desclassificação do latrocínio para a conduta de homicídio foi aduzido sem lastro em elemento probatório novo capaz de desconstituir o édito condenatório, ensejando a improcedência da demanda revisional, que não se presta ao simples reexame das provas produzidas no curso do processo criminal”
(N.U 1014665-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“REVISÃO CRIMINAL – TORTURA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA DESCOBERTA DE NOVAS PROVAS EM FAVOR DO CONDENADO – IMPOSSIBILIDADE – NOVO ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO É CAPAZ DE DESCONSTITUIR AS PROVAS QUE FORAM PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REDISCUSSÃO DE TESE JÁ ENFRENTADA NA FASE RECURSAL E EM OUTRA AÇÃO REVISIONAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO [...] AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, máxime quando a sentença condenatória está alicerçada em provas obtidas ao longo da instrução processual. Se as declarações das novas testemunhas, colhidas em audiência de justificação judicial, não foram capazes de desconstituir aquelas produzidas para a condenação definitiva, não há se falar em absolvição por inocência do revisionando. [...]”
(N.U 1012216-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Neste viés, fácil é concluir que a sentença condenatória está em consonância com as provas obtidas – a despeito do inconformismo do revisionado –, razão pela qual a improcedência da pretensão contida na inicial, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
, para julgar improcedente a ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020